Tribunal: STF
Processo: RHC 270547
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME.  EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.050.258, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 439 DO STJ E DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FALTA GRAVE NO HISTÓRICO PRISIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
 1. A Lei n. 14.843/2024 possui natureza material, na medida em que estabelece nova exigência para a obtenção do direito à progressão de regime. O exame criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do direito ao benefício executório. 
2. Tratando-se de novatio legis in pejus, a norma não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrada no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
3. Para os crimes praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Igualmente, mantém a orientação da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao juízo da execução a faculdade de determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
4. No caso concreto, o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas. O Juízo da Execução Penal determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão ao regime aberto, com fundamento na prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e no considerável período de pena a cumprir. O Tribunal de origem manteve a decisão por reconhecer que a fundamentação está amparada em peculiaridades do caso concreto. 
5. O histórico carcerário da execução justificou a determinação do exame criminológico, pois o paciente detém histórico de falta disciplinar grave, o que justifica a cautela. A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal como indicativo de mau comportamento carcerário. 
6. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. O acórdão está conforme a Súmula n. 439 do STJ e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, ao apontar elementos concretos da execução penal que demonstram a necessidade do exame. 
7. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Formulado pedido de progressão ao regime aberto, o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico.
Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na exigência de realização de exame criminológico.
Alega, em síntese, que “a defesa buscou demonstrar os excessos quanto a exigência de exame criminológico ao Recorrente” e aponta a “ilegalidade do retroagir da Lei nº 14.843/2004”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para: 
A) Reanalisar possibilidade de progressão ao Recorrente, sem exame criminológico;
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA VINCULANTE 26. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] A despeito dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
Deneguei a ordem de habeas corpus em face da ausência de ilegalidade na determinação de realização de exame criminológico para progressão de regime. 
Para tanto, inicialmente expliquei que a natureza jurídica da Lei n. 14.843/2024 é de direito material, o que garante sua irretroatividade por ser mais gravosa. Ressaltei que é vedada a exigência de exame criminológico baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime para, então, analisar o caso concreto.
I. Natureza jurídica da Lei n. 14.843/2024
 A questão central consistia em determinar se a norma introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que alterou o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, possui natureza material ou processual, para fins de aplicação temporal [...]
 A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que a Lei n. 14.843/2024 possui natureza material, na medida em que estabelece nova exigência para a obtenção do direito à progressão de regime. Com efeito, o exame criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do direito ao benefício executório [...]
II. Irretroatividade da lei penal mais gravosa
 Firmada a natureza material da norma, reconheci que se impõe a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
A Lei n. 14.843/2024, ao instituir o exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, estabeleceu exigência inexistente ao tempo da prática dos fatos, tornando mais rigorosas as condições para obtenção do benefício executório.
Tratando-se de novatio legis in pejus, a norma não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa.
[...]
III. Exame criminológico e fundamentação concreta
 Para os crimes praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 
Mantém-se a orientação da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao juízo da execução a faculdade de determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
Ademais, a jurisprudência desta Corte veda a exigência de exame criminológico baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou no tempo de pena remanescente [...]
IV. O caso dos autos
 No caso concreto, verifiquei que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas.
 Mencionei que o Juízo da execução penal determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão ao regime aberto com a seguinte fundamentação [...]
Indiquei que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e amparou a necessidade do exame criminológico nas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a Súmula n. 439 do STJ e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, transcrevendo sua ementa [...]
Os autos demonstram que o recorrido preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime, havendo cumprido o lapso temporal exigido. 
Salientei que, contudo, o estudo de periculosidade não foi suprimido pelo legislador como meio de prova para a formação do convencimento judicial. Mesmo com a emissão de atestado de boa conduta carcerária, se existir comportamento desabonador durante o resgate da pena, admite-se a determinação do exame criminológico (ou até mesmo o indeferimento da progressão), pois se compreende que o Poder Judiciário não é mero órgão chancelador de documento administrativo, emitido pela unidade penal. Caso contrário, não haveria a judicialização do processo de resgate das penas.
 Reconheci que, no caso, o histórico carcerário da execução justificou a determinação do exame criminológico, pois o paciente detém histórico de falta disciplinar grave, o que justifica a cautela. 
Assim, concluí que o acórdão está conforme a Súmula n. 439 do STJ e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, ao apontar elementos concretos da execução penal que demonstram a necessidade do exame.
[...]
O agravante sustenta que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao não reconhecer a ilegalidade da exigência de exame criminológico. Contudo, tal argumentação não merece prosperar. 
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que a prática de faltas graves indica a necessidade de cautela na análise do mérito subjetivo para progressão de regime. 
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal como indicativo de mau comportamento carcerário.
No caso concreto, não há ilegalidade a ser corrigida, pois a medida foi adotada com base em conduta efetiva e individualizada do apenado. As instâncias ordinárias apontaram com clareza que o paciente possui falta grave em seu histórico prisional, além de considerável período de pena por cumprir, circunstâncias que, somadas, justificam a determinação do exame criminológico como meio mais adequado de aferição do requisito subjetivo. 
Vale ressaltar que a exigência de exame criminológico não representa obstáculo intransponível à progressão de regime, mas apenas meio mais aprofundado de aferição do requisito subjetivo quando as circunstâncias concretas da execução assim o indicam. 
O benefício não foi negado ao paciente, mas apenas condicionado à realização de avaliação técnica que permita ao juízo da execução formar convencimento seguro sobre o preenchimento do requisito subjetivo.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada [...]”.

 Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo, a exigência do exame criminológico “foi adotada com base em conduta efetiva e individualizada do apenado. As instâncias ordinárias apontaram com clareza que o paciente possui falta grave em seu histórico prisional, além de considerável período de pena por cumprir, circunstâncias que, somadas, justificam a determinação do exame criminológico como meio mais adequado de aferição do requisito subjetivo”. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Assim, a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal em casos análogos. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.531.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/4/2025 - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas.  Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.174-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022 - grifei)

Ainda, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido:

“No caso, o STJ corretamente assentou que a Lei nº 14.843/2024 possui natureza material, pois cria novo requisito para a fruição de direito executório, não podendo retroagir para alcançar delitos praticados antes de 11.4.2024. Todavia, tal entendimento não socorre o recorrente. 
Isso porque a Súmula Vinculante 26/STF é clara ao permitir que o Juízo da execução, de forma motivada, exija o exame criminológico para formar seu convencimento sobre o requisito subjetivo da progressão, uma vez que o silêncio da lei anterior não inibia o poder geral de cautela do magistrado. 
Na hipótese, diferente do que alega a defesa, a exigência da perícia não se fundou apenas na gravidade abstrata do tráfico de drogas ou no tempo de pena a cumprir, porquanto as instâncias antecedentes apontaram dados concretos e individualizados. Vejamos:
[...]
De fato, a prática de falta grave é fator de extrema relevância, indicativo de que a terapêutica penal ainda não foi plenamente assimilada pelo reeducando. 
Como bem destacado no acórdão recorrido, o atestado de bom comportamento emitido pela direção carcerária é apenas um dos elementos de prova, não vinculando o julgador, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.
[...]
No mais, conforme ressaltado nos precedentes supracitados, o Poder Judiciário não é mero homologador de documentos administrativos emitidos pela unidade prisional, sendo que a avaliação da ressocialização deve ser profunda, especialmente quando se trata de retorno gradativo ao convívio social de indivíduos condenados por crimes hediondos ou violentos.”

Demais disso, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito   ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022 - grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022 - grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022 - grifei)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026    

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente